Tribunal: STF
Processo: HC 214764
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.4.2022 por Adriano José Lourenço, advogado, em benefício de Kelvis Francisco do Carmo, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 709.233/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 1500221-61.2021.8.26.0457) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua São Cristóvão, 87, Vila Santa Fé, nesta cidade e comarca, KELVIS FRANCISCO DO CARMO (indiciado nas fls. 9, solteiro, 20 anos, lapidador de túmulos, natural de Pirassununga/SP, residente e domiciliado no local dos fatos) tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, drogas – consistentes em 186,0 gramas de maconha fracionados em dezesseis papelotes e em uma porção de maconha ‘dichavada’ de 7,3 gramas (cf. auto de exibição e apreensão nas fls. 19/20, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 21, fotografias nas fls. 24 e laudo pericial nas fls. 66/68) – sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Vila Santa Fé quando, ao passarem pela Rua São Cristóvão, divisaram KELVIS deixando o imóvel correspondente ao numeral 87 a bordo de uma bicicleta. Quando KELVIS avistou a viatura, adotou comportamento suspeito e demonstrou extremo nervosismo enquanto tentava acomodar algo em sua cintura. Tais circunstâncias, aliadas à existência de denúncias anônimas pretéritas relacionando KELVIS ao tráfico de drogas, determinaram sua abordagem.



    Em revista pessoal, foi encontrada em poder de KELVIS, homiziada na região de sua cintura, uma balança de precisão com resquícios de maconha (cf. auto de exibição apreensão nas fls. 19/20 e laudo pericial nas fls. 69/72). Ainda, no bolso de KELVIS, havia um aparelho de telefone celular, que também restou apreendido nos autos.



    KELVIS informou aos policiais sobre a existência de drogas em sua residência, e mediante a autorização do genitor do denunciado (cf. fls. 23), a guarnição acessou as dependências da casa e prosseguiu com as diligências.



    Já no interior da habitação, em uma sacola verde depositada em cima do guarda-roupas, foram encontradas dezesseis porções de maconha, envolvidas em plástico filme transparente, e um canivete com resquícios de maconha (cf. auto de exibição e apreensão nas fls. 19/20, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 21, fotografias nas fls. 24 e laudos periciais nas fls. 66/68 e 69/72).



    No interior desse mesmo guarda-roupas também estava um recipiente de vidro preenchido com maconha já ‘dichavada’ (cf. auto de exibição e apreensão nas fls. 19/20, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 21, fotografias nas fls. 24 e laudos periciais nas fls. 66/68 e 69/72) e uma carteira contendo a cédula de identidade de KELVIS e a quantia de R$ 113,00 (cento e treze reais) em espécie” (fls. 2-3, e-doc. 6). 



    3. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para afastar o agravamento da pena-base, mas sem reflexo na pena final. Em consequência, a pena privativa de liberdade imposta foi mantida em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida também a condenação ao pagamento de quinhentos dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. Recurso defensivo. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33 da Lei de Drogas – Preliminares atinentes ao apelo em liberdade e sobre inviolabilidade de domicílio sem mandado judicial. Não comprovada a violação de domicílio. Documento firmado pelo genitor do réu e subscrito por duas testemunhas, inexistindo vício de consentimento. Rejeição. Mérito. Insuficiência probatória. Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade – Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais – Validade – Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Manutenção da sentença no que se refere a condenação pelo delito previstos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, os quais foram devidamente analisados pelo Juízo a quo. Condenação de rigor – Dosimetria. Pena-base do crime de tráfico de entorpecentes – alterado para o mínimo legal. Segunda fase impossibilidade de redução da pena nos termos da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento do tráfico privilegiado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade diante de sua dedicação às atividades criminosas, porque detido na posse de balança de precisão, ainda com resquícios de entorpecente depois de denúncias de que estaria praticando o comércio espúrio. Regime inicial fechado mantido, por ser o único compatível com o delito em tela. Preliminares afastadas e recurso parcialmente provido sem reflexos na pena final” (fl. 2, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 22.11.2021.



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 709.233/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, em 16.12.2021 (e-doc. 22).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 8.2.2022, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.



    5. A decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “embora exista nos autos declaração assinada por todos os moradores quanto ao franqueamento da entrada dos policiais militares na residência da família do acusado, esses documentos, pois apenas é inválido, conseguidos mediante coação dos familiares, pois segundo os moradores fls. 150, 151, 152 (depoimento em Juízo) os policiais ‘avisaram’ os moradores que caso não assinassem o documento autorizando a entrada, documento presentado a posteriori, poderia o juiz interpretar que a residência era ponto de tráfico e teria sido adquirida pelas vendas das drogas e assim haveria o confisco do imóvel e ficariam todos na rua (esta ameaça foi avisada em audiência ao magistrado de piso)” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).



    Argumenta que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria decidido, em 2.3.2021, “que o ingresso de policiais em residência de suspeito deve ser feito com declaração assinada pela pessoa que autorizou, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Além disso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo” (fl.6, e-doc. 1). 



    Assevera “que não há provas suficientes para a condenação do acusado, o Estado Acusador deve provar sem qualquer sombra de dúvidas que o acusado é autor dos fatos narrados na exordial, usando da paridade de armas e de métodos Convencionais (de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos), constitucionais e legais, portanto como o Parquet não logrou êxito em comprovar licitamente aquilo que alega na acusação deve o acusado ser absolvido por falta de provas nos termos do Art. 386, V do CPP, sendo que a falta de provas lícitas maculou o processo e culminou com a nulidade insanável” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “o acusado é primário, pobre, que o único objeto que possui de valor, um celular no valor de aproximadamente R$ 900,00 fora conseguido com dinheiro de auxílio emergencial e o restante parcelado em diversas vezes pela irmã, tanto que o referido aparelho até mesmo já foi devolvido para a família, fls. 233 e 260-261 do processo eletrônico principal. A situação de vulnerabilidade da família é chapada, não há provas de dedicação a atividade criminosa do acusado, tem uma vida extremamente humilde, com vida laboral comprovada fls.153 do processo eletrônico principal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Alega que “apenas conversas trocadas [pelo paciente] com seus amigos em aplicativo de whatsapp não tem o condão de comprovar a dedicação em atividades criminosas, bastando para a condenação no máximo em tráfico de drogas e não em dedicação a atividades criminosas, não sendo suficiente esta fundamentação do Juízo Criminal da 1ª instância nem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sua 8ª Câmara Criminal, para afastar a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, nem tampouco a concordância da 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o objetivo da lei foi exatamente contemplar para esse pequeno traficante, primário de bons antecedente e que não se dedica a atividades criminosas uma pena menor, já que é sempre o mais frágil na relação social com o comércio de drogas, sendo o mais vulnerável e passível de criminalização pelo Estado” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que, “como não há prova sobre dedicação a atividades criminosas, não há de se falar no afastamento da melhor causa de diminuição de pena em seu patamar máximo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Excelências, em face de tudo quanto exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de KELVIS FRANCISCO DO CARMO, COM APENAS 19 ANOS NA DATA DO FATO já devidamente qualificado, a presente ordem de habeas corpus, para:



    a) Declarar nula todas as provas obtidas de maneira ilícitas, bem como as que dela derivaram, já que obtidas sob coação com a consequente ilegalidade da condenação, devendo ser absolvido o paciente e colocado em liberdade; 



    b) Caso não entendam os eminentes ministros pela nulidade das provas então requer-se LIMINARMENTE a este respeitável SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena, considerando-se o tempo de prisão provisória do paciente e colocando-o em liberdade, com a posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso” (sic, fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 709.233/SP. 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.2.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 22.11.2021, antes de a presente impetração ser protocolizada em 27.4.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto tinha em depósito, para fins de tráfico, 193,3g de maconha. 



    11. O juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 1500221-61.2021.8.26.0457) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória:



    “Finda a instrução, o acusado deve ser condenado, tal como requerido pelo Ministério Público.



    Preliminarmente, porém, supero a alegação da aguerrida defesa de que a prisão em flagrante do acusado e a apreensão dos entorpecentes na sua residência teriam ocorrido por meio de prova ilegal.



    Consta dos autos autorização escrita expressa para o ingresso no imóvel.



    Além disso, os policiais militares, desde a fase administrativa, relatam autorização verbal do genitor do réu para acessar a residência, dizendo ainda que Kelvis antecipou a eles o local onde os entorpecentes estavam escondidos em seu quarto.



    O próprio Kelvis declarou, tanto no BOPM (fls. 200/208), quanto à autoridade policial (fls. 4), que seu genitor, de fato, autorizou a entrada dos militares na residência.



    E ainda que a autorização por escrito tenha sido obtida por outra equipe policial, após a realização da apreensão vergastada, isso não infirma a autorização verbal anterior dada pelo genitor, nem invalida a apreensão realizada no imóvel diante dos fortes indícios da prática de tráfico no local.



    Não se olvide que o réu foi detido quando saía de sua casa na posse de uma balança de precisão ainda com resquícios de entorpecente (cf. laudo pericial de fls. 69/72).



    Ademais, já existiam denúncias pretéritas de que Kelvis praticava o comércio ilegal de drogas e ele próprio confirmou aos policiais a existência de drogas no local.



    Assim, parece claro que diante das circunstâncias fáticas da abordagem havia fundadas razões para que os policiais acreditassem que, de fato, iriam localizar entorpecentes na residência do detido, o que acabou confirmado com a efetiva apreensão no quarto do réu.



    Fixadas, pois, essas premissas, não identifico ilegalidade, nulidade ou abuso de autoridade a reconhecer” (fls. 3-4, e-doc. 23).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante:



    “Alegou a defesa que a apreensão da droga encontrada na residência do apelante deu-se de forma ilegal, em ofensa ao artigo quinto, inciso XI, da Constituição Federal, pois os agentes policiais não tinham autorização judicial para ingressar no domicílio do réu.



    O requerimento preliminar do apelo defensivo já foi analisado pelo Juízo, em pelo menos duas oportunidades (fls. 134/135 e 226/227), e ficou amplamente demonstrada a legalidade da diligência policial que culminou com a apreensão dos entorpecentes na residência de Kelvis do Carmo.



    O culto defensor se insurgiu contra o documento juntado (fl. 23), firmado pelo genitor de Kelvis do Carmo e subscrito por duas testemunhas, sustentando que teria havido vício no consentimento de Hélio Teófilo do Carmo, quando autorizou a entrada da guarnição policial no domicílio.



    Contudo, o documento é válido.



    A autorização (fl. 23) é legal, pois observa a todos os requisitos que determinaram a sua validade, já que foi assinada, de próprio punho, pelo genitor de Kelvin e por mais duas testemunhas. O teor do documento encontra ressonância nos depoimentos judiciais dos policiais militares, responsáveis pelas diligências, e nada há nos autos que os desabone ou os torne indignos de fé.



    Quanto aos documentos (fls. 150/152), também o Juiz de Primeiro Grau já tinha mantido o posicionamento lançado (fls. 134/135), para a manutenção da prisão do apelante e ainda sobre a legalidade do flagrante.



    Consta que, além do documento em comento (fl. 23), Hélio do Carmo também autorizara verbalmente as diligências na habitação.



    O próprio Kelvis do Carmo, em solo policial, foi categórico em afirmar no seu interrogatório que seu pai franqueou o ingresso dos agentes de segurança no local. E, em momento algum, narrou à autoridade policial que os seus familiares teriam sido coagidos ou constrangidos por qualquer modo.



    Em reforço, assinalo que sobreveio aos autos o Boletim da Polícia Militar, registrado por ocasião do flagrante, e que se encontra juntado (fls. 200/208), no qual consta que Kelvis do Carmo afirmou aos policiais no momento de sua abordagem que tinha porções de maconha depositadas em sua casa (fl. 202). Não há evidências de que Kelvis tenha sofrido violência de qualquer natureza, o que é corroborado pelo exame médico (fl. 12).



    Ainda, do referido Boletim da Polícia Militar, consta expressamente que Hélio do Carmo, pai de Kelvis do Carmo, acompanhou todo o trabalho dos policiais e a localização da droga nos aposentos do apelante, não havendo qualquer menção de que tenha se insurgido contra a diligência.



    Assim, o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar (fl. 23), o apelante também disse que possuía drogas em sua residência, procedendo os policiais, no rigor da lei, não teriam como prever que as pessoas envolvidas iriam dizer que agiram sob coação.



    Os policiais agiram respeitando todos os trâmites para evitar suspeitas ou dúvidas sobre a legalidade da prova de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.



    A mera menção feita pelo apelante acerca de que a autorização (fl. 23) é inválida, porque conseguida mediante ‘coação dos familiares’, não prova que ela tenha existido, e, muito menos, a sua irresistibilidade, sendo este um ônus probatório da defesa, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.



    Para que haja o reconhecimento da coação moral irresistível, deve ela resultar cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso vertente.



    Nesse mesmo sentido: (…)



    Portanto, houve justa causa para o ingresso e não houve invasão de domicílio como sustenta o réu, sendo que, no momento de sua abordagem, o apelante admitiu ter entorpecentes em sua residência, com a entrada no imóvel franqueada pelo seu genitor e demais parentes (declaração de fl. 23).



    Vale lembrar que o crime em apreço é permanente, verificando-se, assim, situação de flagrante delito.



    Assim, comprovado está que os policiais agiram para reprimir prática delituosa consistente em crime permanente, ou seja, cuja consumação se prolonga no tempo.



    Ademais, a privacidade do domicílio, constitucionalmente assegurada, encontra limites na própria Carta Fundamental, incluindo-se no rol das escassas hipóteses de mitigação deste direito fundamental a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos termos do artigo quinto, inciso XI, da Constituição da República.



    Com isto, mister se faz esclarecer que o crime de tráfico de drogas, mormente nas figuras de trazer consigo, guardar e ter em depósito, configura crime permanente e sujeita o autor da conduta ao estado de flagrância enquanto perdurar a prática criminosa, prescindindo-se, portanto, de mandado de busca e apreensão durante a ocorrência do delito.



    Este mesmo entendimento está sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores: (…)



    Repilo, pois, a preliminar arguida” (fls. 4-7, e-doc. 3). 



    13. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade, ao examinar o Habeas Corpus n. 709.233/SP. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:



    “I – Nulidade: invasão de domicílio 



    No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, ‘Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito (...) Precedentes’ (RHC n. 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/4/2018). 



    Saliente-se, ademais, que, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado.



    Nesse sentido: (…)



    Nesse sentido, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas. 



    No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia de que o paciente praticava a traficância. 



    Em patrulhamento, após denúncias, os policiais visualizaram o paciente saindo de sua residência de bicicleta e, ao se aproximarem, verificaram o nervosismo do abordado. (…)



    De qualquer forma, não há que falar em invasão de domicílio pela polícia, porque o pai do paciente, HELIO DO CARMO (que, inclusive, acompanhou a diligência), consentiu com o ingresso na residência, verbalmente e por escrito. 



    Nem se olvide que a autorização de ingresso na residência ainda foi assinada por duas testemunhas. (…)



    As drogas efetivamente apreendidas, somadas aos petrechos e ao dinheiro encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. (…)



    Não se olvide ainda que (fl. 21): ‘O requerimento preliminar do apelo defensivo já foi analisado pelo Juízo, em pelo menos duas oportunidades (fls. 134/135 e 226/227), e ficou amplamente demonstrada a legalidade da diligência policial que culminou com a apreensão dos entorpecentes na residência de Kelvis do Carmo’. 



    Não obstante o julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, não se trata de salvo conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas, devendo-se ainda analisar, caso a caso, aquelas prisões em flagrante ocorridas em datas pretéritas. (…)



    Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos – e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado – e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados. 



    Nestes termos: (…)



    Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    Diante do contexto aqui apresentado, assim como da inexistência de qualquer indício de que a palavra dos policiais não mereça guarida, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal” (fls. 13-26, e-doc. 22). 



    14. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo, assim, legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes